Tribunal: TJES
Processo: 0004031-65.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004031-65.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMERSON BARCELOS NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06.
AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS.
REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, pois produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos. 2. A exasperação da pena-base relativa ao crime de tráfico de drogas ocorreu devido à quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas, fundamento insculpido no artigo 42, da Lei nº 11.343/06, carecendo de irregularidade. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0004031-65.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EMERSON BARCELOS NEVES

Advogado(s) do reclamante: MATTEUS SILVA SILVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

T
enho sob exame recurso de apelação criminal,
interposto por
Emerson Barcelos Neves
, inconformado com a r.
s
entença prolatada pelo Juízo da

1
ª Vara Criminal d
e Cachoeiro de Itapemirim
(fls.
24/26
dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, às fls. 02/02-verso dos autos físicos, o seguinte:

“
Revela o inquérito policial junto que no dia 24 de dezembro de 2022, por volta das 13h
1
4min, na Rua Ant
ô
nio José da Silva, em frente ao im
ó
vel de n
º
75, bairro Vilage da Luz, nesta cidade, os
d
enunciados foram flagrados guardando e tendo em dep
ó
sito as drogas conhecidas co
m
o ‘maconha’, ‘ecstasy’ e ‘haxixe’, co
m
o objetivo de co
m
ercializá-las, sem autorização ou em desacordo co
m
determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fls. 30/31 e Auto de Constatação Provis
ó
rio de Natureza e Quantidade de Drogas de f
l
. 32, sendo que tal prática delituosa envolveu o adolescente Lorran Barcelos Neves (f
l
. 06 do IP).

Depreende-se do procedi
m
ento em anexo que, no dia dos fatos, durante patru
l
hamento tático pelo bairro Vilage da Luz, nesta cidade, policiais militares receberam informaç
õ
es no sentido de que tr
ê
s indiv
í
duos estariam promovendo o tráfico de drogas na Rua An
tô
nio José da Silva, utilizando-se para tanto de uma residência abandonada em frente ao im
ó
vel de n
ú
mero 75. Ainda, conforme narrado,
o
im
ó
vel indicado seria de dif
í
cil acesso visto se encontrar abaixo do n
í
vel da rua e em meio a vegeta
ç
ão.

A par das informaç
õe
s,
o
s agentes da
lei
procederam ao local e realizaram u
m
cerco no im
ó
vel, instante em que u
m
indiv
í
duo saiu da residência sendo prontamente abordado e identificado com
o
sendo
o
adolescente Lorran Barcelos Neves. Ocorre que, durante a abordagem do adolescente, os policiais notara
m
intensa movimentação no interior da resid
ê
ncia abandonada,
motivos
pelo qual adentraram no im
ó
vel.

No ato, os polic
i
ais encontraram no interior da resid
ê
ncia as nacionais B
reno
H
enrique
R
ocha
N
eves
e E
merson
B
arcelos
N
eves
, ora denunciados. Implementadas buscas, as policiais apreendera
m
02 (dois) compri
m
idas de ‘ecstasy’, 10 (dez) unidades de ‘haxixe’, 01 (u
m
) tablete grande de ‘maconha’, 01 (u
m
) tablete méd
i
o e 01 (uma) tira da mesma substância, 01 (uma) sacola contendo a droga conhecida coma ‘maconha’, 01 (u
m
a) bucha de maconha, 01 (u
m
) vidro de ácid
o
bórico, 01 (u
m
) rolo de plástico filme, 01 (u
m
a) marreta, 01 (u
m
) prato, 01 (u
m
a) colher, 01 (u
m
) pa
r
te de vidro contendo substância não identificada, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) faca, 02 (dois) r
á
dios co
m
unicad
o
res e a quantia de R$ 1.244,00 (m
il e
duzentos e quarenta e quatro reais) e
m
espécie e em notas trocadas.
[...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de singela instância
condenou
o recorrente nas sanções do
artigo 33,
caput
,
c/c art. 40, inciso VI, ambos
da Lei nº 11.343/06
, à pena de
08 (oito) anos e 06 (seis) meses e 02 (dois) dias
de reclusão
, bem como
816 (oitocentos e dezesseis)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente
fechado.

Nas
razões recursais
, sediadas às fls.
39/43
dos autos físicos, a defesa requer
absolvição do apelante por insuficiência probatória. Subsidiariamente,

postula
o redimensionamento da pena-base
ao mínimo legal
.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
autoria
e
a
materialidade
do crime de tráfico de drogas rest
aram

inconteste
s
nos autos físicos, por meio do Boletim Unificado de fls. 23/26 dos autos do Inquérito Policial, do Auto de Apreensão de fl.
30 dos autos do Inquérito Policial
, do Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl.
33 dos autos do Inquérito Policial
, do Laudo Químico de fls. 22/23 dos autos principais, e da prova testemunhal colhida em sede investigativa e em juízo.

De início, vejamos como
o
policial militar
Willian da Silva Oliveira

se pronunciou em sede investigativa, logo após a abordagem, conforme depoimento
acostado às
fls.
02/03

dos autos
do inquérito policial
:

“
Q
ue durante patrulhamento ostensivo/repressivo pelo bairro
V
ilage da
L
uz, a
bordo
da
RP
4668 (
SD

E
gramphonte,
SD

M
iranda e
SD

W
illian), a guarniç
ã
o recebeu informaç
õ
es de
um
morador, que n
ã
o quis se identificar, devido ao receio de sofrer repres
áli
as, que na rua
A nt ô nio J os é da Sil va, p r ó
ximo a resid
ê
ncia de n
ú
mero 75, ter
i
am 03 (t
rês
) indiv
í
duos,
morenos
, magros, que estariam no loca
l
empenhados no com
é
rcio de
d
rogas, utilizando uma resid
ê
ncia abandonada para a comercializaç
ão
de entorpecentes.
A
resid
ê
ncia seria de d
i
f
í
cil acesso, po
i
s fica abaixo do n
í
vel da rua e entre
vegetações
.
T
amb
é
m
é
de conhec
i
mento dos militares, que
o
local
é
de
i
ntenso tr
á
fico de drogas.
D
iante das informa
çõ
es, prosseguimos para
o
local.
O
s militares des
e
mbarcaram na rua
A nt ô nio J os é da Sil
va, e realizaram
o
cerco na re
f
erida casa (abandonada), momento este em que um indiv
í
duo moren
o
, magro, estatura mediana, de camisa vermelha, de bermuda cinza e detalhe verde, saiu da casa, sendo
abordado
de imediato pelos militares, que observaram uma grande mov
i
menta
çã
o dentro do im
ó
vel abandonado.
S
endo abordados no interior do im
ó
vel
(abandonado)
, dois indiv
í
duos morenos, estatura media, magros, um trajad
o bermuda listrada
, com cabelo com luzes e outro co
m bermuda cinza
, com desenhos, junto a eles v
ári
os materia
i
s para e
ndol
a, al
é
m de grande quantidade de material similar a maconha.
D
ev
ido

ao local ser de difícil
acesso e de alt
o
risco, os m
ilitares
conduziram todos os su
s
peitos ate a sede da
7ª DRCI, onde foi feita a identificação dos suspeitos, bem como o quantitativo do material apreendido. Os suspeitos foram identificados como sendo: Breno Henrique Rocha Neves, 19 anos, que trajava bermuda cinza com desenhos; Emerson Barcelos Neves, 21 anos, que vestia bermuda listrada, e cabelo com luzes; Lorran Barcelos Neves, 16 anos, que estava de blusa vermelha e bermuda cinza e detalhe verde. Como nenhum dos suspeitos que estavam dentro do imóvel assumiu a propriedade do entorpecente, todos foram conduzidos com o uso de algemas para resguardar a integridade física dos abordados, bem como dos militares envolvidos na ocorrência e devido ao risco iminente de fuga. Todos os suspeitos foram entregues a autoridade policial de plantão incólumes por parte dos militares; que esclarece que a revista pessoal nos conduzidos e no menor apreendido foi realizada já na unidade policial pelo SD

E
gramphonte
; que além dos materiais elencados no boletim, foram encontrados também várias sacolas de chup-chup para embalar maconha, bujões para embalar haxixe e vários pinos para acondicionar cocaína; que não sabe precisar a quantidade destes materiais; que os três envolvidos
já
eram conhecidos pela p
olícia militar na atuação no tráfico de drogas local”.

N
o mesmo sentido se manifestou o policial militar Matheus de Souza Egramphonte, que também participou da abordagem do apelante, às fls. 04
do inquérito policial
.

Em juízo, o policial Willian da Silva Oliveira confirmou suas declarações prestadas em sede investigativ
a
,
destacando
que o imóvel era abandonado, e que as informações que os três estavam traficando eram recorrentes. Vejamos a transcrição de seu depoimento em sede judicial, constante em mídia acostada às fls. 27 dos autos principais:

“
[...]
que recebemos informações de colaboradores que haviam indivíduos realizando o tráfico na rua mencionada; que era em uma residência abandonada; que o imóvel fica abaixo do nível da rua, no meio da vegetação, o que dificulta o acesso né; que visualizamos o menor saindo de dentro da residência, e o abordamos; que depois, saíram os dois, e também abordamos; que lá dentro, foi encontrado vasto material de substância similar a maconha, e tudo fracionado, pronto pra comércio; que me lembro de pinos vazios; que também haviam vários materiais para embalo; que
não foi por meio de denúncia anônima, e sim informantes; que o contato foi pessoal,
no dia dos fatos e dias anteriores
; que
informação de colaborador não precisa registrar, só precisa averiguar; que o local é de intenso tráfico; que
o imóvel era abandonado mesmo; que não havia porta, nem janela, nem água; que era tudo sujo, em todos os locais, e totalmente abandonado
[...]”
.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente,
o
meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
- A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

[...] 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

O apelante
e seu corréu
, ao serem interrogados em juízo,
negaram a autoria do crime, trazendo narrativas não coerentes e sem qualquer respaldo probatório,
informando
que estavam passando pelo local e foram abordados sem qualquer indício
de ilicitude
.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual o seu
pleito absolutório não merece prosperar,
devendo ser mantida a condenação de
Emerson Barcelos Neves

nas sanções do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Ato contínuo, passo à análise dos pedidos referentes
à
redução da pena
.

N
a
primeira fase da dosimetria,
o magistrado
de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68, do mesmo diploma legal, bem como considerando que o preceito secundário previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, que prevê a
pena abstrata de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
,
fixou a pena-base em
0
6

(seis
) anos e 0
3 (três)
meses
de reclusão,
bem como
600 (seiscentos)
dias-multa,
ao desvalorar a circunstância judicial d
a culpabilidade.

Em relação a circunstância judicial da culpabilidade,
vejo que sua negativa se deu
com espeque
no artigo 42, da Lei nº 11.343/06,
que

prevê a preponderância da natureza e quantidade de droga apreendida sobre as demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.

No caso em tela, foram apreendidos
aproximadamente
quatro tabletes grandes de maconha, perfazendo aproximadamente 996,4 g (novecentos e noventa e seis gramas e quatro decigramas), aliado a dez unidades de maconha, perfazendo 7,6 g (sete gramas e seis decigramas)
,
de forma que reputo como acertada a decisão do magistrado
a quo
, que agiu em perfeita consonância com os dispositivos legais e com a mais recente jurisprudência ao majorar a pena-base sob essa justificativa.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS. REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME FECHADO. PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
No delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para essa exasperação e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do dispositivo citado
, não se constatando ilegalidade na dosimetria da reprimenda fixada [...]. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 770.047; Proc. 2022/0286795-5; MS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 06/12/2022; DJE 13/12/2022).

Portanto,
vejo que a explicação para negativar a mencionada circunstância judicial encontra amparo legal
e na jurisprudência pátria, não havendo irregularidade a ser sanada.

Ato contínuo,
depreende-se que foi
reconhecida
a
agravante da reincidência,
di
ante
da prévia
condenação transitada em julgado na
A
ção
P
enal nº 0005563-11.2021.8.08.0011, sendo
correta a análise realizada pelo magistrado
a quo,
que fixou a pena
intermediária
em
07 (sete) anos e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
.

Por fim, presente a causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, tendo o magistrado sentenciante exasperado a pena em 1/6 (um sexto), resultando na pena
definitiva
de
08 (oito) anos e 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão, e pagamento de 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa.

Mantenho o regime
fechado
, conforme estipulado em sentença, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 1 de fevereiro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)